Tribunal: TJPA
Processo: 0800958-58.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14966 - Pessoa Portadora de Deficiência
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800958-58.2020.8.14.0010

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE BREVES, MARIA BETANIA ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO COM IGUALDADE DE CONDIÇÕES. ART. 205 E ART. 206, AMBOS CRFB/88. LEI Nº 13.146/2015. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI Nº 9.394/96. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA DOS ENTES FEDERATIVOS E OS DANOS SOFRIDOS PELA AUTORA. OMISSÃO ESPECÍFICA. TEMA 592 DO STF. DEVER SOLIDÁRIO ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 23, INCISO V, CRFB/88. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais formulado por Maria Betânia Alves de Oliveira, em virtude de omissão estatal na prestação do serviço de educação inclusiva adequada à sua condição de pessoa com deficiência visual. A sentença reconheceu a responsabilidade civil objetiva e solidária do Estado do Pará e do Município de Breves, diante da ausência de estrutura física acessível, material didático adaptado e acompanhamento pedagógico especializado, o que impediu o adequado processo de aprendizagem da autora durante o ensino médio.

2. O Estado do Pará interpôs apelação aduzindo pela ausência de responsabilidade civil objetiva e competência exclusiva do Município de Breves, visto ser o ente direto para a garantia do direito a educação básica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se a omissão do Estado do Pará na prestação de educação inclusiva adequada à pessoa com deficiência visual configura responsabilidade civil objetiva, e;

(ii) Estabelecer se a competência administrativa do Município de Breves afasta a responsabilidade do Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade pela educação básica é solidária entre os entes federativos, conforme previsto no art. 23, inciso V, CRFB/1988 e no art. 27 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, inexistindo respaldo jurídico para exclusão da responsabilidade do Estado do Pará sob a alegação de competência municipal.

5. A autora demonstrou que não teve acesso a recursos mínimos de acessibilidade durante sua trajetória no ensino médio, tais como material didático em braille, acompanhamento pedagógico contínuo ou infraestrutura adequada, caracterizando omissão específica.

6. A Constituição Federal e as legislações infraconstitucionais (Lei nº 13.146/2015 e Lei nº 9.394/96) estabelecem deveres claros e vinculantes ao Estado para garantir educação de qualidade à pessoa com deficiência, sendo sua inobservância causa direta e suficiente à responsabilização objetiva do ente público.

7. De acordo com o Tema 592, a omissão específica no cumprimento de dever legal relacionado a direitos fundamentais, como o direito à educação inclusiva, enseja responsabilidade objetiva do ente público, exigindo apenas a presença da conduta omissiva, do dano e do nexo causal, todos presentes no caso.

8. Comprovado o nexo causal entre a conduta omissiva do Estado e do Município de Breves com os danos experimentados pela autora, notadamente as limitações enfrentadas durante a formação educacional, impõe-se a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento
:

A. A omissão específica do ente público no fornecimento de educação inclusiva a pessoa com deficiência visual caracteriza responsabilidade civil objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

B. A responsabilidade pelo atendimento educacional especializado a pessoas com deficiência é solidária entre os entes federativos, não sendo possível a exclusão do Estado com base em divisão administrativa de competências.

C. O direito à educação inclusiva está amparado por normas constitucionais e infraconstitucionais que impõem deveres vinculantes ao Estado, cuja inobservância configura violação a direito fundamental e gera dever de indenizar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

negar provimento

ao recurso de apelação do Estado do Pará
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Edmar Silva Pereira.

37ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 03/11/2025 a 12/11/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais em favor de Maria Betânia Alves de Oliveira, visto a falha na prestação do serviço educacional especial à autora, pessoa com deficiência visual.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, fora comprovada a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará e do Município de Breves, devido a ausência de estrutura física, material didático e de corpo educacional para guiar a autora em sala de aula e na escola, impedindo inclusive o seu avanço no ensino médio. Dessa forma, fora fixada indenização em danos morais a favor da autora, a ser paga pelas partes rés.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs apelação pela reforma da sentença, visto a ausência de responsabilidade civil do ente estatal, posto a teoria do risco administrativo somente ser aplicada em casos de omissão específica. Ademais, pela ausência de nexo causal direto e imediato, pois a competência para a educação básica é do Município de Breves.

Transcorreu
in albis
o prazo para o Município de Breves apresentar contrarrazões.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade do Estado do Pará e do Município de Breves em garantir educação especial à autora, visto ser pessoa com deficiência visual.

A
Constituição Federal de 1988
, em seu
artigo 205
estabelece que:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Ademais, em âmbito infraconstitucional é disposto no
artigo 27 e seguintes da Lei nº 13.146/2015
– Estatuto da Pessoa com Deficiência:

Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.

Parágrafo único.
É dever do Estado
, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.

Art. 28.
Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

I -
sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades
, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;

II -
aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem
, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena;

III -
projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado
, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia;

IV -

oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas;

(...). (GRIFO).

Por fim, o
art. 59 da Lei nº 9.394/96
– Lei de Diretrizes e Bases da Educação, dispõe que:

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades;

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados;

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;

V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.

No caso em questão, Maria Betânia Alves de Oliveira, nascida no dia 12/05/1987, possui deficiência visual consistente em catarata congênita (CID 10 H54.0 – ID 23781679) desde o seu nascimento, porém, a deficiência não impedira de ter tido acesso ao sistema educacional, onde estudara em escolas de ensino fundamental e médio do Município de Breves. No ensino fundamental II, estudara na Escola Municipal Emerentina, onde teve acompanhamento individualizado, todavia, não prosseguira pois não havia ensino médio na citada escola.

Já nos anos de 2017 a 2019, concluíra os estudos do ensino médio na Escola Estadual Maria Elizete Fona Nunes (ID 23781681), onde no primeiro ano obteve apoio e auxílio de uma professora, mesmo sem o fornecimento de material didático adequado para alunos com deficiência visual. Contudo, a referida docente foi transferida para Belém no ano de 2018, deixando a autora sem acompanhamento individualizado, situação que perdurou até o término do ensino médio, no ano de 2019. Nesse período, ela recebeu auxílio apenas ocasional de alguns professores e de colegas de classe, mas sem qualquer sistematização ou suporte contínuo.

A autora relata que a escola não possuía estrutura acessível às suas necessidades, obrigando-a a depender de colegas para tarefas básicas, como ir ao banheiro, e que, durante toda sua trajetória escolar, não recebeu acompanhamento pedagógico adequado à sua deficiência visual. Além disso, aponta que alguns professores aumentavam suas notas devido à falta de provas e trabalhos adaptados, e não por seu real desempenho acadêmico.

Embora louvável a tese argumentativa do Estado do Pará,
em alegar ausência de omissão específica por parte do ente estatal e educação e competência do Município de Breves para a educação básica,
não merece prosperar os seus pleitos
,
pois os fatos demonstram omissão estatal quanto à garantia de uma educação inclusiva
, conforme previsto na CRFB/88 e em legislações vigentes. Vejamos.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência assegura o direito à educação por meio de um sistema inclusivo em todos os níveis, visando ao pleno desenvolvimento das potencialidades do indivíduo. Nessa senda, para pessoas com deficiência visual desde o nascimento, essa garantia exige políticas específicas desde a infância, com uso de materiais em
braille
, tecnologias assistivas e ambientes acessíveis. Já a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional garante às pessoas com deficiência recursos adaptados, professores especializados e educação voltada à inclusão. Dessa forma, para pessoas cegas por catarata congênita, tais medidas são imprescindíveis para garantir

aprendizado, autonomia e dignidade, sendo a formação docente e os conteúdos acessíveis fundamentais para transformar a deficiência em uma condição plenamente amparada por políticas públicas.

Ademais, para o Supremo Tribunal Federal, em caso de omissão específica, referente ao descumprimento do dever legal, nessa situação de
direito fundamental à educação com igualdade de condições às pessoas com deficiência
, é de se reconhecer que a responsabilidade tem natureza objetiva, bastando a presença da conduta omissiva, do evento danoso e do nexo de causalidade, todos presentes à espécie.

No Tema 592, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a inobservância do dever específico pelo ente público implica sua responsabilidade objetiva por omissão
, e não subjetiva, por se constituir a causa direta do dano: STF. RE 841526, Tribunal Pleno, Rel. Mini. LUIZ FUX, j. 30/03/2016, DJe 1º/08/2016).

Nessa senda, a responsabilidade pelo acesso à educação de pessoas com deficiência é solidária entre os entes federativos, sendo compartilhada pelo Estado e pelos Municípios, conforme o pacto federativo estabelecido na Constituição Federal. O artigo 23, inciso V, da CRFB/88 dispõe que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação
, o que inclui o dever de garantir condições adequadas para o atendimento educacional inclusivo. Assim, não se pode admitir que um ente federado se exima de suas obrigações, sob o argumento de que tal responsabilidade seria exclusiva de outro.

No âmbito da educação básica, embora a oferta do ensino fundamental e médio esteja majoritariamente sob gestão estadual, e a educação infantil sob responsabilidade municipal, essa divisão administrativa não exime a cooperação entre os entes para assegurar os direitos fundamentais, especialmente quando se trata de grupos vulneráveis, como as pessoas com deficiência. No próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, em seu art. 27, estabelece que é dever conjunto do Estado, família, escola e sociedade garantir educação de qualidade, sem distinção entre esferas de governo.

Dessa forma, não há respaldo legal para atribuir exclusivamente ao Município de Breves a responsabilidade pela educação de pessoas com deficiência. Assim, a responsabilidade civil objetiva será solidária entre o Estado do Pará e o Município de Breves, pois devem atuar efetivamente, visto que a omissão de qualquer ente configura falha estatal, sobretudo quando afeta indivíduos em situação de hipervulnerabilidade, como pessoas com deficiência visual.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio TJPA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL. NECESSIDADE COMPROVADA. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA.
DIREITO ASSEGURADO PELA LEI 12.764/2012. ART. 208, CF/88. ART. 2º, DEC. Nº 7611/11.
ART. 58, LDB. ECA.
ÓBICE DE LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESERVA DO POSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. § 6º, DO ART. 497, DO CPC.

1. Deferida tutela antecipada pelo juízo
a quo
, para que o Estado do Pará adote as
providências administrativas adequadas ao regular fornecimento de atendimento educacional especializado às crianças e adolescentes portadores de deficiência
relacionados às fls. 67/68, até o primeiro dia letivo do primeiro semestre de 2017, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. O dever de prestação dessa assistência, por profissionais da área, vem positivado no art. 208, da CF/88
; no art. 2º, do Decreto nº 7611/11; no art. 58, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que estabelece os serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender à peculiaridades da clientela de Educação Especial; em especial, no parágrafo único, do art. 3º, da lei nº 12.764/12, que institui a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista e no
Estatuto da Criança e do Adolescente trata da questão em seus artigos 4º e 54, inciso III.

3. O direito à educação insere-se no rol de direitos fundamentais, está intimamente ligado à dignidade humana. Alegações de ordem financeira não podem ser oponíveis à realização do mínimo existencial, pelo que afastadas as teses sobre limitações orçamentárias e reserva do possível, sem que isso importe em violação do Poder Judiciário ao Princípio da Separação dos Poderes, ou à prerrogativa de discricionariedade da Administração, porquanto configurada, no caso, a omissão do Estado.

4. A aplicação de astreinte contra a Fazenda Pública é matéria não defesa na legislação, bem ainda reconhecida pela jurisprudência pátria Precedentes do STJ e desta Egrégia Corte Estadual.

5. Valor da multa diária reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais) até o patamar de R$100,000,00 (cem mil reais), para evitar oneração desmensurada do ente público, com fulcro no § 6º, do art. 497, do CPC;

6. A vedação de concessão de liminar contra o poder público insculpida no § 3º, da Lei 8.437/92, não afasta o cumprimento de obrigações constitucionais inerentes ao Poder Estatal, como a reportada nos autos, qual seja salvaguardar direito fundamental à educação de pessoas portadoras de necessidades especiais, máxime quando inexistirem provas robustas que justifiquem a omissão do Estado;

7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para alterar o valor da multa diária imposta para R$5.000,00 (cinco mil reais), estabelecendo, de ofício, o limite máximo de R$100,000,00 (cem mil reais), mantendo a decisão de primeiro grau nos demais termos.

(
TJ-PA
– AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0800286-51.2018.8.14.0000, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO,
Data de Julgamento: 25/03/2019
,
1ª Turma de Direito Público
). (GRIFO).

Dessa forma,
conforme todos os documentos juntados,
o nexo causal ficou demonstrado na relação direta entre a conduta omissiva específica do Município de Breves e do Estado do Pará com os danos sofridos pela autora.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento

ao recurso de apelação do Estado do Pará,

mantendo as conclusões da decisão pelos fundamentos ora explanados.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/11/2025